Tribunal: TJDFT
Processo: 0715138-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO (20%). TÉCNICO DE ENFERMAGEM. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO ADICIONAL EM GRAU MÉDIO (10%). LAUDO ELABORADO POR EXPERT NOMEADO PELO JUÍZO QUE REALIZA LEVANTAMENTO COMPLETO DA SITUAÇÃO DE TRABALHO. ADICIONAL DEVIDO EM GRAU MÉDIO. RECEBIMENTO RETROATIVO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de majoração do adicional de insalubridade, de grau médio para grau máximo, formulado por servidora pública distrital ocupante do cargo de técnico de enfermagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é devida a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo, em razão das atividades desempenhadas pela servidora, além da possibilidade de pagamento retroativos de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, encontra disciplina na Lei Complementar 840/2011, que, regulamentando a garantia constitucional prevista no art. 7o, XXIII, da Carta da República de 1988, assegura, em seu art. 79, adicional de insalubridade ou periculosidade ao servidor que exerce com habitualidade atividades em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida.
4. A identificação da atividade como insalubre ou perigosa e a definição do grau de insalubridade do trabalho desenvolvido pelo servidor se dá por meio de perícia a ser realizada no local onde são realizadas as atividades ou operações laborais, com observância das competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos.
5. O laudo pericial judicial, após vistoria realizada in loco e exame da documentação apresentada pelas partes, reconheceu que faz jus a apelante ao adicional em grau médio, o qual já recebe.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à data do laudo pericial, sendo incabível sua retroação, ainda que o servidor alegue exposição anterior às condições insalubres.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, inc. XXIII. LC 840/2011, art. 79; art. 83, inc. I. D. 34.023/2012, art. 50. NR 15, Anexo 14, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, j. 11/04/2018, p. 18/04/2018. TJDFT, APC 0713794-55.2022.8.07.0018, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, j. 04/09/2024, p. 18/09/2024.